Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade. Requereu a reforma da decisão agravada para reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a tempestividade do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte alega estar recorrendo da decisão que não conheceu do seu pedido de reconsideração (ID 60452468), mas na verdade o recurso se volta em desfavor da decisão anterior que entendeu pelo comparecimento espontâneo da parte executada, no dia 02/05/2024 (ID 195432027 de origem).
4. A decisão de ID 1195432027 de origem foi proferida em 03/05/2024, tendo os advogados do agravante tomado conhecimento de seu teor na ocasião da sua disponibilização no DJe de 06/05/2024.Diante disso, o prazo para interposição do agravo de instrumento pelo exequente findou-se em 28/05/2024.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o pedido de reconsideração não afasta a preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 231, inc. I, 505, 507, 1.003, § 5o, 1.007, caput; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1203001, 07101012520198070000, Rel. João Egmont, j. 18/09/2019, DJE 30/09/2019; TJDFT, Acórdão 1783730, 07339611620238070000, Rel. Ana Cantarino, j. 10/11/2023, DJE 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1746543, 07129961720238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 23/08/2023, DJE 30/08/2023; TJDFT, Acórdão 1752370, 07164596420238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30/08/2023, DJE 15/09/2023; TJDFT, Acórdão 2054827, 0723011-74.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, j. 08/10/2025, DJE 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 18/06/2025, DJE 10/07/2025.